Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à despacho que ratificou o que já havia sido decidido anteriormente, em 1o/10/2024, e sob ID 212435249. Ante eventual óbice ao conhecimento do recuso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403